Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0707660-80.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Intime-se o embargante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela embargada em suas contrarrazões, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator